Tribunal: TJDFT
Processo: 0742215-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. ASSINATURA IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Átimo Gestão de Ativos Cobranças Extrajudiciais e Serviços Ltda. contra sentença da 1a Vara Cível de Brasília que julgou improcedente pedido de cobrança fundado em cheque no valor de R$ 11.000,00 e também improcedente a reconvenção por danos morais.
2. A sentença entendeu que, diante da impugnação da assinatura pelo réu e da inércia da autora em produzir prova pericial grafotécnica, não restou demonstrada a autenticidade do título, reconhecendo a inexigibilidade da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se: I. a ausência de prova da autenticidade da assinatura aposta em cheque, cuja validade foi impugnada, permite o reconhecimento da exigibilidade do título; II. é possível transferir a responsabilidade pelo inadimplemento ao réu sob alegação de que teria emprestado o talão de cheques a terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR4. O cheque, nos termos da Lei no 7.357/1985, exige, como requisito essencial de validade, a assinatura do emitente (art. 1o, VI). A ausência desse requisito formal torna o título inválido (art. 2o da Lei do Cheque).5. Nos termos do art. 429, II, do CPC, cabia à autora o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura, diante da impugnação expressa pelo réu, mas não houve produção da prova pericial oportunamente determinada.6. Ainda que fosse comprovada a relação entre o réu e terceiro, a inexistência de assinatura válida impede o reconhecimento da obrigação de pagar, diante da nulidade do título e da ausência de manifestação de vontade.7. Precedentes desta Corte confirmam que cheque com assinatura falsa é inexigível.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança e a reconvenção.
Tese de julgamento: “1. O cheque sem assinatura válida do emitente não constitui título exigível, ainda que alegada relação negocial anterior com terceiros. 2. Cabe ao autor, diante da impugnação, provar a autenticidade da assinatura, sob pena de improcedência da ação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 429, II; CC, art. 107; L. no 7.357/1985, arts. 1o e 2o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1859239, Apelação Cível no 0706333-49.2023.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 07.05.2024, DJe 20.05.2024; TJDFT, Acórdão 1715686, Apelação Cível no 0007730-97.2017.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 21.06.2023, DJe 29.06.2023; TJDFT, Acórdão 1252112, Apelação Cível no 0001553-20.2017.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 27.05.2020, DJe 18.06.2020.